Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 156.887.391-34 (AGRAVANTE), PAULINE FINAZZI MIRANDA CHOCAIR - CPF: 003.117.011-08 (AGRAVANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DIFERENÇA DEPOSITADA PELO REQUERENTE DA ADJUDICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA EXEQUENTE – OBJETO RECURSAL ADSTRITO À VERBA HONORÁRIA E REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – QUANTIA REMANESCENTE SOBRE A QUAL NÃO PAIRA DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é crível admitir que o executado aguarde o trânsito em julgado da decisão, para o levantamento da diferença depositada pelo requerente da adjudicação (art. 876, §4o, I, do CPC), devendo permanecer bloqueada apenas a quantia atinente ao objeto recursal (honorários advocatícios e custas processuais), mesmo porque o saldo remanescente é incontroverso entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisco de Souza Miranda e outra
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada por
Marilene Ferreira Teles
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido dos executados, consistente no levantamento do valor excedente depositado nos autos, oriundos da adjudicação do imóvel residencial penhorado.

O agravante defende que o art. 876, §4o, I, do CPC, autoriza o levantamento do valor excedente pelo executado, independente do trânsito em julgado da sentença, e que, além disso, não há falar, também, em qualquer condicionante para a expedição da carta de adjudicação.

Alega que o recurso de apelação interposto pela agravada versa apenas acerca da condenação em sucumbência e custas processuais, não sendo matéria do recurso a adjudicação e o valor depositado.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 31522966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Marilene Ferreira Teles, ora agravada, em face dos executados, ora agravantes, Francisco Souza Miranda e outra, em que se objetiva o recebimento da quantia inicial de R$ 7.436,35 (sete mil quatrocentos e trinta e seus reais e trinta e cinco centavos), oriunda do descumprimento da cláusula quarta do instrumento particular de compra e venda firmado entre os litigantes, que exigia dos compradores/agravantes, a quitação do IPTU referente ao objeto do contrato, qual seja, imóvel residencial situado à Rua 79, Quadra 75, Casa 27, Núcleo Habitacional CPA IV, 5a Etapa, Cuiabá/MT.

Proposta a ação, os executados ofertaram à penhora o mesmo imóvel objeto do contrato, o qual foi adjudicado para saldar a dívida que, atualizada até 01/11/2014, perfazia o
quantum
de R$ 32.798,39 (trinta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) (ID. 25772956).

Ato contínuo, a exequente foi intimada para depositar em juízo a diferença do valor do imóvel, providência realizada em 20/09/2018, no valor de R$37.205,00 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais) (ID. 25772960 – Pág. 3), no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o pleito dos executados, ora agravantes, de levantamento da quantia depositada, justificado pela interposição de recurso de apelação por parte da agravada.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso comporta provimento, ao menos em parte.

Isso porque, em que pese a interposição de recurso de apelação por parte da exequente, ora agravada, conforme elucidado na própria decisão invectivada, o apelo objetiva tão somente a fixação de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, bem como a condenação dos executados, ora agravantes, às custas processuais.

Nesse viés, tem-se que a controvérsia restringe-se apenas aos temas supra elencados, razão pela qual apenas os valores atinentes à verba honorária, qual seja, 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como as custas processuais antecipadas pela autora, ora agravada, é que devem permanecer depositadas em juízo, aguardando o julgamento do recurso de apelação, que, diga-se de passagem, não encontra-se, ainda, neste Egrégio Sodalício, conforme pesquisa na plataforma digital do Processo Judicial Eletrônico.

Portanto, não é crível admitir que o executado aguarde o trânsito em julgado da decisão, para o levantamento de quantia sobre a qual não paira qualquer discussão. Tanto é assim que a própria agravada quedou-se inerte quando intimada para apresentar contrarrazões.

Nesse sentido, já se manifestou os Tribunais Pátrios, a exemplo do TJRS,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional a decisão que atendendo ao princípio da persuasão racional enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo. A necessidade de fundamentação é prevista no inc. IX do art. 93 da CF e no art. 489 do CPC/15; e o princípio que orienta a formação do convencimento se deduz do art. 371 do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a decisão não incorre em nulidade. RECURSO.
LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. LIBERAÇÃO IMEDIATA. Na execução definitiva a pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede o cumprimento da sentença. A liberação de valores somente é possível quando incontroversos. - Circunstância dos autos em que se impõe prover o recurso para autorizar a imediata liberação do valor reconhecido pela parte adversa como incontroverso
. RECURSO EM PARTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70083410472, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-02-2020) (destaquei)

TJSP:

“Agravo de instrumento - Ação de indenização - Cumprimento de sentença -
Decisão que indefere o levantamento de valor incontroverso - Discussão em outro recurso sobre alegado excesso de execução arguido pela empresa executada que não impede o levantamento da quantia incontroversa reconhecida pela própria agravada e já depositada nos autos - Pretendido levantamento do valor incontroverso - Possibilidade
- Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2158909-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020) (destaquei)

Consolidando a tese invocada, segue o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS.
PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes.

2. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1245609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que seja autorizado tão somente o levantamento da quantia incontroversa, permanecendo depositados em juízo os
valores atinentes à 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, bem como às custas processuais antecipadas pela autora, ora agravada, os quais deverão aguardar o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020